Tribunal: TJES
Processo: 0000042-80.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Seqüestro e cárcere privado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000042-80.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIANO DE ALMEIDA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000042-80.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO DE ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE FERREIRA DOS SANTOS - ES28588

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

E
MENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que, com base na decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pelos crimes de homicídio qualificado (motivo torpe), roubo majorado (emprego de arma de fogo) e constrangimento ilegal, em concurso material, à pena total de 24 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, 8 meses de detenção e multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, ensejando a cassação do julgamento; (ii) verificar a existência de suporte probatório suficiente para a condenação; (iii) avaliar a legalidade da dosimetria da pena e a possibilidade de fixação de regime mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cassação da decisão do Tribunal do Júri somente é cabível quando o veredicto não encontra nenhum amparo no acervo probatório, o que não ocorre no caso, pois os jurados acolheram tese acusatória amparada em depoimentos das vítimas e interceptações telefônicas. 4. A autoria e a materialidade restaram demonstradas pelos relatos seguros das vítimas do roubo e do constrangimento, bem como pelo testemunho policial que efetuou a prisão do acusado ferido após o confronto. 5. A soberania dos veredictos autoriza o Conselho de Sentença a optar por uma das versões verossímeis apresentadas em plenário, não sendo permitido ao Tribunal de Justiça substituir a convicção dos jurados por sua própria interpretação fática. 6. A dosimetria da pena-base não padece de ilegalidade, uma vez que a culpabilidade acentuada, a conduta social desfavorável vinculada à organização criminosa (PCV) e as circunstâncias graves do crime (via pública e proximidade de escolas) justificam a exasperação. 7. O regime inicial fechado deve ser mantido em razão do montante da pena imposta, superior a 8 anos, e da hediondez do delito principal, conforme diretriz do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido para manter a condenação e a pena fixadas na origem.

Tese de julgamento
:

A decisão do Conselho de Sentença que opta por uma das teses apresentadas em plenário, desde que amparada em elementos mínimos de prova, é soberana e não pode ser anulada por contrariedade à prova dos autos.

A liderança ou vínculo comprovado com organização criminosa e a periculosidade concreta demonstrada pelo modus operandi são fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 33, § 2º, 'a' CP, art. 59 CP, art. 69 CP, art. 121, § 2º, I CPP, art. 593, III, 'd'

Jurisprudência relevante citada
: STJ; HC 907.494; Proc. 2024/0138924-8; AL; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 02/06/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000042-80.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO DE ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE FERREIRA DOS SANTOS - ES28588

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
a
pelação
c
riminal
interposta por
FABIANO DE ALMEIDA DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES (Tribunal do Júri), que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, inciso I (homicídio qualificado por motivo torpe), 157, § 2º-A, inciso I (roubo majorado), e 146, § 1º (constrangimento ilegal), todos do Código Penal.

A defesa, em suas razões recursais, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP) ou a cassação da decisão por ser manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, 'd', CPP). Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a fixação de regime inicial mais brando.

O recurso não merece prosperar.

A denúncia narra que o apelante, agindo em comunhão de esforços com terceiros, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima João Alves de Oliveira Neto por motivação torpe, ligada a conflitos entre facções criminosas. Consta ainda que, para garantir a fuga, o réu subtraiu o veículo de Antônio Vieira de Almeida e constrangeu Maxsuel de Souza Barbosa a transportá-lo sob ameaça.

A defesa sustenta que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos. No entanto, o princípio da
soberania dos veredictos
impede a cassação da decisão quando os jurados optam por uma das teses plausíveis apresentadas em plenário,
desde que amparada em elementos mínimos de prova
.

No caso concreto, a
materialidade
e a
autoria
delitivas encontram suporte nos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e nas provas técnicas (laudo cadavérico e interceptações telefônicas).

A palavra das vítimas e dos policiais militares possui especial relevância, especialmente quando em harmonia com o restante do acervo probatório.

A responsabilidade pelos fatos é atribuída de maneira
evidente
ao acusado, Fabiano de Almeida dos Santos. Maxsuel de Souza Barbosa, motorista que foi coagido, declarou ter sido ameaçado com uma arma de fogo e forçado a conduzir o acusado até sua residência. Já Antônio Vieira de Almeida, vítima do assalto, descreveu detalhadamente a subtração de seu veículo mediante ameaça grave. O policial militar CB Anderson Amorim informou que localizou o acusado ferido e realizou a abordagem com base nas informações repassadas pelo CIODES. Além disso, interceptações realizadas no âmbito da Operação Armistício indicam que “Fafá”, apelido atribuído ao acusado, teria participação direta no ataque.

Dessa forma,
não há que se falar em insuficiência de provas ou decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
quando os jurados acolhem uma das versões apresentadas em convergência as demais provas dos autos. Nesse sentido:

A decisão do Tribunal do Júri, baseada em duas versões dos fatos ancoradas no conjunto probatório, não pode ser anulada, salvo se não houver apoio em nenhum aprova dos autos. (STJ; HC 907.494; Proc. 2024/0138924-8; AL; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 02/06/2025)

Quanto à
dosimetria da pena
, a exasperação da pena-base mostra-se legítima quando fundamentada na especial reprovabilidade da conduta e na liderança em organização criminosa.

O magistrado sentenciante valorou adequadamente os vetores do art. 59 do Código Penal, não havendo que se falar em redução.

A culpabilidade foi considerada acentuada, diante da evidente indiferença do acusado em relação à vida humana, tendo participado de um ataque efetuado com diversos disparos de arma de fogo. Também foi destacado seu vínculo com o PCV – Primeiro Comando de Vitória.

Quanto aos antecedentes, embora tecnicamente primário, o acusado responde a outros dois processos criminais. Sua conduta social foi avaliada negativamente em razão do envolvimento com o tráfico de drogas. A personalidade igualmente recebeu valoração desfavorável, considerando a frieza e a elevada perversidade demonstradas, já que o homicídio teria sido praticado como forma de demonstração de poder perante grupo rival.

O motivo do crime relacionou-se ao tráfico de drogas e à disputa por território. Contudo, como o motivo torpe já havia sido reconhecido como qualificadora, deixou de ser utilizado novamente como circunstância judicial, evitando-se o bis in idem.

As circunstâncias do delito foram reputadas extremamente graves, pois o fato ocorreu em via pública, nas proximidades de escolas e estabelecimentos comerciais, expondo terceiros a risco. As consequências também foram consideradas severas, diante do impacto causado à ordem pública e ao sentimento coletivo em razão da morte violenta de um jovem. O comportamento da vítima não contribuiu para a prática criminosa. Assim, a pena-base foi estabelecida em 18 anos de reclusão.

Reconheceu-se a atenuante da menoridade relativa, reduzindo-se a pena em 1 ano. Não foram identificadas agravantes, tampouco causas de aumento ou diminuição, resultando em pena definitiva de 17 anos de reclusão.

No tocante ao crime de roubo, a pena partiu do mínimo legal de 4 anos. A culpabilidade foi considerada elevada, bem como negativa a conduta social, em razão do envolvimento do réu em crimes diversos, especialmente ligados ao tráfico de drogas. A personalidade revelou apatia, frieza e agressividade. Os motivos e circunstâncias do delito também foram avaliados desfavoravelmente por guardarem relação com o tráfico, além de terem causado relevantes prejuízos à vítima. A pena-base foi fixada em 5 anos.

Mais uma vez foi aplicada a atenuante da menoridade relativa, reduzindo a reprimenda em 3 meses. A confissão não foi reconhecida, pois o acusado negou os fatos em juízo. Incidiu, ainda, a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, em razão do uso de arma de fogo, elevando-se a pena em 2/3, o que resultou em reprimenda definitiva de 7 anos, 7 meses e 20 dias.

Em relação ao crime de constrangimento ilegal, a pena-base foi fixada inicialmente em 5 meses de detenção. A culpabilidade foi considerada intensa, assim como desfavoráveis a conduta social — marcada pelo envolvimento com o tráfico de drogas — e a personalidade, já que o fato não representava episódio isolado em sua trajetória criminosa. A motivação do delito estava ligada à tentativa de fuga após o crime.

Aplicou-se redução de 1 mês pela menoridade relativa, sem reconhecimento da confissão espontânea. A pena intermediária ficou em 4 meses, posteriormente duplicada em razão da causa de aumento prevista no §1º, totalizando 8 meses de detenção e 20 dias-multa.

Considerando a prática de crimes distintos mediante ações independentes, foi aplicado o concurso material previsto no art. 69 do Código Penal, somando-se as penas para alcançar 24 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, além de 8 meses de detenção e 20 dias-multa.

Dessa forma, verifica-se que a decisão apresentou fundamentação suficiente para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Além disso, ainda que se entendesse de forma diversa, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores já firmou orientação no sentido de que a definição da pena-base e o aumento decorrente das circunstâncias judiciais negativas do art. 59 do Código Penal não exigem a adoção de critérios estritamente matemáticos ou previamente estabelecidos.

Pelas razões expostas, não há que se falar em redução de pena.

Por fim, o regime inicial
fechado
é o único adequado ao
quantum
da pena aplicada (superior a 8 anos) e à gravidade concreta dos crimes (hediondo e praticado com violência real), conforme inteligência do art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a r. sentença hostilizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)